Tribunal: STF
Processo: ARE 1582106
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 117, fl. 4):

“TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO.. MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS E COFINS PAGAS A MAIS, NO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, SE A BASE DE CÁLCULO EFETIVA DAS OPERAÇÕES FOR INFERIOR À PRESUMIDA. COMÉRCIO DE CIGARROS. TEMA 228/STF. REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA MANTIDA.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 128), foram rejeitados.
No Recurso Extraordinário (Doc. 165), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega ter o acórdão recorrido violado o arts. 150, § 7º, da CF/1988, bem como “aplicou indevidamente o entendimento firmado por essa excelsa Corte Suprema no julgamento do RE 596.832/RJ (Tema 228 de repercussão geral), que concluiu pela restituição da diferença da contribuição para o PIS/COFINS recolhidas a mais, no regime de substituição tributária, se a base de cálculo efetiva das operações for inferior à presumida“ (Doc. 165, fl. 6). 
Aduz que “o contribuinte não detém legitimidade ativa para pleitear a restituição dos tributos em apreço, por força da sua condição de substituído tributário, circunstância que afasta a aplicação do Tema 228” (Doc. 165, fl. 6), de modo que “o processo deveria ter sido extinto sem julgamento de mérito, nos termos do inciso IV do art. 485 do CPC” (Doc. 165, fl. 7).
Argumenta que “a tributação dos cigarros e cigarrilhas possui uma sistemática própria, especialmente se considerada a existência dos coeficientes previstos em legislação” (Doc. 165, fl. 9).
Assevera que “na hipótese dos autos, remanesce a controvérsia em relação à restituição pretendida pelo contribuinte. Isso porque, na qualidade de comerciante varejista, não pode pleitear a restituição do valor supostamente recolhido a maior em relação a todos os elos da cadeia de comercialização de cigarros e cigarrilhas” (Doc. 165, fl. 11).
Ressalta que “o Tema 228 do STF somente seria aplicável se o preço efetivo de venda fosse menor do que o presumido: por exemplo, o valor presumido de um maço de cigarros é de R$ 10,00 e foram vendidos 20 maços, pelo preço efetivo de R$ 9,00 cada maço” (Doc. 165, fl. 14).
O Juízo de origem inadmitiu o RE ao argumento de que “eventual ofensa ao texto constitucional é meramente reflexa, não viabilizando a admissão de recurso extraordinário” (Doc. 183).
No Agravo  (Doc. 197), a parte refuta os fundamentos da decisão agravada.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 165, fls. 5-6):

“Em atendimento à novel exigência legal, a FAZENDA NACIONAL vem demonstrar o cabimento da postulação (art. 1029, II, do CPC), tendo em vista a repercussão geral que o presente caso recorrido possui. 
(...)
Com efeito, depreende-se que a hipótese versada nos autos encontra-se revestida de repercussão geral, tendo em vista que quando o tema discutido no recurso (art. 150, III, b e c, da CF/88), possui relevância que transcende este caso concreto, revestindo-se de interesse geral, institucional, semelhantemente ao que já ocorria, no passado, quando vigorava no sistema processual brasileiro, o instituto da arguição de relevância, amoldando-se plenamente às exigências contidas nos §§1º e 2º, do art. 1035, do CPC. 
Justifica-se, portanto, a atuação da Suprema Corte no caso presente, eis que se trata de caso de interesse geral, cuja decisão não se confina à esfera subjetiva de direitos exclusivamente dos litigantes do presente processo, mas sim se revela útil a grupos inteiros e a uma grande quantidade de pessoas. 
Ademais, no caso em tela pressupõe a aplicação do entendimento plasmado no Tema 228 da Repercussão Geral. 
Não se desconhece que em casos como o presente existem diversas decisões negando provimento ao recurso extraordinário, a exemplo dos RE com AGRAVO nº 1.455.317, RE nº 1.415.006/SC, RE nº 1.435.320, nos quais entendeu inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 
Ocorre que em tais ações o julgamento na instância a quo deixou muito claro que não se aplica a tese de repercussão geral fixada no Tema 228 no caso da importação, fabricação e comercialização de cigarros, setor para o qual há todo um regramento específico em que o preço final é tabelado e, por isso mesmo, antevisto por ocasião da antecipação do tributo pelos substitutos tributários. 
Ocorre, contudo, que o egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região foi na direção contrária, ou seja, aplicou indevidamente a tese desenvolvida no Tema 228 para a hipótese de no regime de substituição tributária na comercialização de cigarros e cigarrilhas.
Destarte, encontra-se plenamente justificada a abertura da instância extraordinária, diante da clara violação à autoridade da decisão vinculante emanada por esse Pretório Excelso em sede de Repercussão Geral.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Adite-se que a reversão do julgado demanda o exame das provas dos autos, providência vedada na via extraordinária em face do óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
Em caso semelhante, veja-se o seguinte precedente do Plenário desta CORTE:

“EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. VENDA DE CIGARROS. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E COFINS. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. PREÇO FINAL TABELADO. ALEGADA VENDA POR VALOR INFERIOR. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL E REELABORAÇÃO DO QUADRO FÁTICO DELINEADO. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 
2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 
3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 
4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.415.006-AgR/SC, Rel. Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 4/9/2023)

No mesmo sentido, são as decisões proferidas no RE 1.449.855/SC, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 14/8/2013; ARE 1.460.372/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Presidente, DJe de 23/10/2023; e ARE 1538693, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 18/3/2025, esse último assim ementado:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS. COMERCIALIZAÇÃO DE CIGARROS. BASE DE CÁLCULO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 228 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
 Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Publique-se. 

Brasília, 22 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente